Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719774-97.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA, ELIZABETE BARROS DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrida a oportunidade para manifestação sobre a petição (Id 63018399) e documento (Id 63018401) apresentados pela apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora